Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-93.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000859-93.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KHEVEN ALECRIM DE ALMEIDA ROSA - CPF: 057.027.351-02 (ADVOGADO), ORISMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 396.168.511-87 (IMPETRANTE), JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), PORTO SEGURO SERVICOS E COMERCIO S.A - CNPJ: 09.436.686/0001-32 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFI
CIÊNCIA FINANCEIRA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado
de
segurança

impetrado
contra
ato
do
Juízo
do 2o
Juizado
Especial de
Rondonópolis
que
indeferiu

pedido
de
gratuidade
da
justiça

em

recurso

inominado
,
impedindo
o
exercício
do
duplo

grau
de
jurisdição
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se o
impetrante

faz
jus
ao

benefício da gratuidade da justiça para processamento de seu

recurso

inominado

sem
o
pagamento
de
preparo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme

o

art. 99, §§ 2o e 3o do CPC,
havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

4. A
presunção
de
pobreza

ostenta

cará
ter

relativo
,
podendo

ser

afastada

quando

existirem

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
, o que
não

ocorreu
no
caso

concreto
.

5. O
impetrante

comprovou

sua

condição
de
hipossuficiência

por

meio
de
declaração
e
documentos
que
demonstram

r
endimento
mensal
líquido
de
pouco

mais
de R$ 3.000,00,
confirmando

a

impossibilidade
de
custear
as
custas

processuais

sem

prejuízo
de
seu

sustento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Segurança

concedida
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
declaração
de
hipossuficiência

financeira
,
corroborada

por

comprovantes
de
rendimento
mensal que
evidenciam

a

impossibilidade
de
arcar
com as
custas

processuais

sem

prejuízo
do
sustento

próprio
, é
suficiente
para o
deferimento
da
gratuidade
da
justiça
,
especialmente

quando

não

há

elemen
tos

nos
autos que
infirmem

tal

condição
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC; Art.
100 do CPC; Art. 487, I, do CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,

julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000859-93.2025.8.11.9005

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (autos no 1019696-76.2024.8.11.0003)

Impetrante
:
ORISMAR PEREIRA DOS SANTOS

Autoridade

Coatora
:
JUIZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

ORISMAR PEREIRA DOS SANTOS,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUIZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Em

resumo
,
sustentou
que é
pessoa

hiposs
uficiente
,
não

tendo

condições
de
arcar
com as
custas

processuais
, e o
indeferimento
da
gratuidade

ocorreu

indevidamente
.

Requereu
a
concessão
de
segurança
para que
seja

deferida
a
benesse
e o
recebimento
do
recurso

sem a necessidade de pagamento do prepar o
.

A
liminar

foi

deferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 288464365/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 291058892
/PJe2.

O
litisconsorte

passivo

manifestou
no ID 291285875
/PJe2
requerend
o
a
denegação
da
segurança
.

O
Ministério

Público

pet
icionou
no ID 294854393/PJe2 se
abstendo
de
emitir

parecer

meritório
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se

tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

pode
rá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistênci
a

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

d
eserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada

para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência

encartada
no ID 178753450 dos autos
no
1019696-76.2024.8.11
.0003.

Isso

porque
,
além
da
referida

declaração

firmada

por

ela
, a
parte

reclamante

também

satisfez

seu

encargo

probatório
com a
juntada
,
na

ação

originária
, dos
comprovantes
de
rendimento
mensal no ID 178753452,
bem

como
no ID 179524125
ao
ID 179524128,
e
videnciando
que
aufere

renda

líquida
de
pouco

mais
de R$ 3.000,00 (
três
mil
reais
),
confirmando
a
impossibilidade
de o
impetrante

custear
as
custas

processuais
,
sem

prejuízo
de
seu

sustento
.

Portanto, não

havendo

motivos para o indeferimento dos benefícios
da atividade

judiciária

gratuita, a decisão impugnada violou
direito líquido
e certo da parte impetrante, justificando-se a concessão da ordem.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
concedo
a
segurança
,
tornando

definitiva

a

ordem

já

deferida

no ID 288464365/PJe2
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
10
5 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Notifique
-se
o
Ministério

Público
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025